Tribunal: TJBA
Processo: 0001694-58.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001694-58.2011.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:

JOSEVAL JESUS DE OLIVEIRA

Defensor Público:
G
abriel
L
ucas
M
oura de
S
ouza

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Caroline Vianna Longhi

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

Assunto: Homicídio Qualificado Tentado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
121,
§
2°,
INCISO
IV,
C/C ARTIGO
14, II,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
RÉU CONDENADO A PENA DE
06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
1.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PELO AFASTAMENTO DA
S
VALORAÇ
ÕES
NEGATIVA
S

ATRIBUÍDA
S

ÀS

CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
D
A CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES DO AGENTE,
A FIM DE CONDUZIR
A PENA BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA MODULADORA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AFASTAMENTO DO VETOR DOS ANTECEDENTES DO AGENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AO ILÍCITO PRATICADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA REDIMENSIONADA. 2.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
3.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0001694-58.2011.8.05.0113
, em que figura como Apelante
JOSEVAL JESUS DE OLIVEIRA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E

PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO,
PARA
REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU PARA

05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA
SENTENÇA
,

conforme
voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator